Tribunal: TJBA
Processo: 8030672-97.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030672-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GERALDO LEITE DOS SANTOS e outros (13) Advogado(s): ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. POLICIAIS MILITARES DA RESERVA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO -- CET. POLICIAIS MILITARES INATIVOS NA GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. 1º TENENTE. NATUREZA GENÉRICA. IMPORTE DE 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). CABIMENTO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8030672-97.2024.8.05.0000, de Salvador, em que são partes, como impetrantes GERALDO LEITE DOS SANTOS, JOSÉ IZIDÓRIO DA SILVA, JOÁS PINTO DE QUEIRÓS, MARIA JOSÉ SANTOS BARRETO, OCIMAR BOAVENTURA DE OLIVEIRA, ULISSES BARBOSA SANTIAGO, ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA, REGIVANDO PEREIRA DIAS, NILTON DE ALMEIDA SANTOS, ANTONIO CARVALHO DE JESUS, ROBERTO SILVA DE JESUS, ANTONIO DOMITILHA DE JESUS, SEBASTIÃO FLORIANO DA SILVA e ISRAEL CORREIA DE MATOS e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, datado eletronicamente. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA